Tribunal: TJDFT
Processo: 0751922-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO CARDÍACO. CATETERISMO. PACIENTE CLASSIFICADO COM QUADRO CLÍNICO DE ALTÍSSIMO RISCO DE MORTE. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. LEI 12.732/2012. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.
2. Comprovado o diagnóstico de “coronariopatia” com quadro de “dor torácica opressiva”, angina instável, síndrome coronariana, DAC (doença arterial coronária) crônica e a urgência na realização de cateterismo, cabe ao Distrito Federal fornecer cuidados médicos indispensáveis e urgentes para assegurar a realização do procedimento de que necessita o impetrante, em razão da gravidade de seu estado de saúde.
3. ORDEM CONCEDIDA.